Tribunal: TJDFT
Processo: 0012835-53.2016.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra sentença exarada pela Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude não comporta acolhimento quando desguarnecido de elementos que demonstrem possível dano irreparável a ser experimentado pelo menor recorrente.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, mostra-se impossível a absolvição do representado.
3. Recurso improvido.